Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708492-14.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANANIAS PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE: NURES DA SILVA FIUZA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que se trata de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença, proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que homologou a partilha, em sede de arrolamento sumário, com fincas a condicionar a ultimação do inventário a prévia comprovação da regularidade fiscal (Id. 16343054). Ocorre que, como se verifica dos autos ao Id. 16343055, os autores peticionaram nos autos informando o pagamento dos tributos e juntaram os documentos referentes, ocasião em que o Distrito Federal foi intimado (Id. 16343057), contudo, ao invés de se manifestar sobre o petitório, o DISTRITO FEDERAL novamente apresentou recurso de apelação. Sendo assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL, especificadamente, para se manifestar sobre o petitório de Id. 16343055, no prazo de 5 (cinco) dias, ocasião em que deverá se manifestar se persiste interesse no julgamento do recurso de forma justificada, porquanto, salvo melhor juízo, houve perda superveniente do interesse recursal. Brasília,1 de junho de 2020 15:23:27. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA